Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-60.2022.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000185-60.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GEOVANI COELHO DA SILVA - CPF: 053.937.211-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVAILDO MENDES FERREIRA - CPF: 531.452.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LIMA CORREA - CPF: 022.663.481-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLYNY APARECIDA ALVES RAMOS - CPF: 055.974.621-05 (VÍTIMA), ELIANE NUNES ALVES - CPF: 788.192.371-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O DOUTO DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, DIVERGIU EM PARTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §13, ART. 147 C/C LEI N. 11.340/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA EMBRIAGUEZ (AMEAÇA) – INVIABILIDADE – FATOR NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE DO AGENTE – PRETENSÃO – REDUÇÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE – DOSIMETRIA FIXADA CORRETAMENTE –ALTERAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE –

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIABILIDADE – QUANTUM REAJUSTADO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas angariadas sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado.

Comprovado que o acusado agiu com o nítido propósito de ameaçar a vítima, infundindo-lhe temor, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, até porque a embriaguez voluntária não afasta a responsabilização penal.

As circunstâncias judiciais devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito.

A dosimetria da pena mostra-se escorreita, dentro dos parâmetros determinados pelo Código Penal, não havendo que se falar em redução.

Embora a pena definitiva dos apelantes tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, havendo circunstância judicial desfavorável, o regime inicial de cumprimento da pena deve permanecer no fechado, nos termos do artigo 33, § 3o do Código Penal.

Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que: “Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por Geovani Coelho da Silva, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 1000185-60.2022.8.11.0004, em que condenou no incurso do art. 129, §13 (acrescentado pela lei n. 14.188/21), art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo cordex, com aplicação da agravante descrita no artigo 61, II, “f”, do CP (em relação à ameaça), c/c artigo 5o, III e artigo 7o, I e II, da Lei no 11.340/2006, à pena 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (lesão corporal) e 04 (meses) de detenção (ameaça), em regime fechado, convertendo em medida cautelar diversa (proibição de se aproximar da vítima por menos de 300 metros), e por fim, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização. (Id. 130085288)

Inconformado, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões, requer:

a)

Seja o Apelante absolvido, por ausência de prova suficiente em relação à lesão corporal, por estar totalmente isolada nos autos a palavra da vítima;

b)

Seja o Apelante absolvido, por atipicidade da conduta relativamente à ameaça, por se tratar de impropérios proferidos em momento de embriaguez;

c)

Subsidiariamente, seja o Apelante absolvido, por falta de provas relativamente à ameaça, por também nesse ponto estar isolada a palavra da vítima;

d)

Seja corrigida a dosimetria havida na primeira fase à luz de atenta proporcionalidade, afastando-se a avaliação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP;

e)

Seja afastada a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena;

f)

Por fim, que seja reconhecido o não cabimento do valor fixado a título de indenização à vítima ou, subsidiariamente, seja retificado o referido por ser desproporcional, com fixação de montante não superior a R$ 1.000,00 (hum mil Reais).

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 130085308)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 131728173)

APELAÇÃO DEFENSIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART.129, ''§13'' E ART.147, ''CAPUT'', NA FORMA DO ART.69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDO A ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE ANEMIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, CONTENDO: PALAVRA DA VÍTIMA, DEPOIMENTO DA FILHA DA VÍTIMA, RELATO DE POLICIAIS MILITARES, CORROBORADO PELA MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE ENCARTADO NOS AUTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA –
IMPOSSIBILIDADE
– PENA BEM DOSADA. PLEITO PELA DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, CPP) –
POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO VALOR FIXADO, ANTE A VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALORES EM PATAMARES RAZOÁVEIS.
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Geovani Coelho da Silva, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 1000185-60.2022.8.11.0004.

Vejamos o que consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]No dia 04 de janeiro de 2022, por volta de 21h30min, no interior da residência particular situada Rua Adelino de Farias (próximo da Igreja Assembleia de Deus), no 104, Bairro Sena Marques, no município de Barra do Garças/MT, o denunciado Geovani Coelho da Silva, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da sua companheira Eliane Nunes Alves, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito (ID 73540899), bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente à época dos fatos por aproximadamente 10 (dez) anos.

Evola-se do caderno investigativo que, na sobredita ocasião, o denunciado chegou em casa visivelmente embriagado e começou a insultar a vítima e ameaçá-la, com os seguintes dizeres: "vou quebrar é tudo...vou te matar se a Carol chamar a policia...se eu for preso, eu vou sair e matar vocês" – sic.

Na sequência, o denunciado agrediu fisicamente a vítima com um empurrão, provocando-lhe equimose roxas nas regiões infraclavicular esquerda e terço superior da perna direita (ID 73540899 – p. 03/04).

Diante da situação, Carolyny, filha da vítima, acionou a guarnição da polícia militar que se fez presente no local.

A vítima ofertou representação criminal (termo de representação criminal no 2022.16.4193).

O indiciado ao ser interrogado negou a prática dos delitos que lhe são imputados, alegando que apenas discutiu com sua companheira (ID 73539279).

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência GEOVANI COELHO DA SILVA pela prática do crime descrito no art. 129, §13 (acrescentado pela Lei 14.188 de 28/07/2021), e art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo codex, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal (em relação a ameaça), c/c art. 5o, III e art. 7o, I e II, da Lei no 11.340/2006,, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunha abaixo arroladas, até final da sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal. [...]” (Id. 130085264)

Extrai-se, que o apelante foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 129, §13 (acrescentado pela Lei 14.188 de 28/07/2021), e art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo codex, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal (em relação à ameaça) c/c art. 5o, III e art. 7o, I e II, da Lei no 11.340/2006.

No dia 04/01/2022, por volta de 21h30min, na residência da ofendida, no município de Barra do Garças/MT, o acusado com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da sua companheira Eliane Nunes Alves, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito, bem como proferindo ameaças, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Conseguinte, o Juízo a quo proferiu sentença em audiência, com a seguinte decisão,
in verbis
:

“[...]
Declarada aberta a audiência com as formalidades legais os depoimentos foram realizados por meio de gravação audiovisual, nos termos do artigo 405 do CPP, bem como as manifestações das partes e também a sentença do juízo.

O Ministério Público, em resumo, manifestou pela procedência da denúncia.

A Defesa, em suma, requereu a improcedência ante a ausência de provas e ainda a ausência de tipicidade na conduta do réu em razão da embriaguez.

DELIBERAÇÕES

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor
Geovani Coelho da Silva
. A inicial acusatória imputa ao réu a prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13 e 147 do Código Penal, nos termos da lei Maria da Penha.

Inicialmente ressalto que a presente sentença foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253 – SC.

Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial, transcrevo na presente ata apenas o dispositivo da sentença que foi oralmente prolatada.

“[...]
Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o réu
Geovani Coelho da Silva
, dando-o como incurso nas penas do artigo 129 §13 (acrescentado pela Lei 14.188 de 28/07/2021), e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo códex, com aplicação da agravante descrita no artigo 61, II, “f”, do Código Penal (em relação a ameaça), c/c artigo 5o, III e artigo 7o, I e II, da Lei no 11.340/2006.

Os crimes imputados possuem a seguinte tipificação:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, a
culpabilidade
do réu deve ser valorada negativamente, afinal o crime foi cometido na presença dos filhos da vítima, a
motivaçã
o criminosa deve ser valorada negativamente pois a causa do crime foi uma discussão irrelevante e após chegar bêbado em casa; a
circunstância
do crime ter sido praticado no interior da domicílio da vítima, local que deveria ser seu abrigo inviolável, merece ser valorado negativamente pois revela maior ousadia do réu; as
consequências
do crime para a vítima foram traumatizantes afinal pelo seu depoimento restou claro o medo que a vítima possui do réu; assim fixo a pena de
2 anos e 6 meses de reclusão
para o crime de lesão corporal
e 3 meses e 15 dias de detenção
para o crime de ameaça.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a agravante do artigo 61, inciso II alínea “F” em relação ao crime de ameaça, de forma que agravo a pena em 15 dias, passando ela a ser de
4 meses de detenção.
Fica mantida a pena de
2 anos e 6 meses de reclusão
para o crime de lesão corporal prevista no §
13.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em
2 anos e 6 meses de reclusão
para o crime de lesão corporal previsto no § 13 do artigo 129
e
4 meses de detenção
para o crime de ameaça.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
fechado
vez que foram valoradas negativamente várias circunstâncias judiciais.

Condeno o réu ao pagamento de
R$ 10.000,00
a título de indenização por dano moral, nos termos do Tema Repetitivo 983.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da lei.

Saem os presentes intimados neste momento.

O MPE neste momento desiste do prazo recursal.

A defesa ao final apresentou recurso de apelação. Autos à DPE.

Revogo a prisão preventiva. Expeça-se o devido
ALVARÁ DE SOLTURA.

Fixo como cautelar diversa da prisão a proibição do réu em se aproximar da vítima por menos de 300 metros.

Informe a vítima acerca desta decisão pelo meio mais rápido.

[...]” (Id. 130085288)

Diante da leitura acima, a defesa renitente com a decisão proferida pelo juízo sentenciante, interpôs o presente recurso com os seguintes termos e fundamentos que passaremos analisar:

I - DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À LESÃO CORPORAL

A defesa requer absolvição do apelante por não haver provas suficientes quanto à lesão corporal, ficando isolado somente na palavra da vítima.

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva restou demonstrado diante boletim de ocorrência (Id. 130085247), exame de corpo e delito (Id. 130085252), além da declaração da vítima, da sua filha Carolina e dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto judicialmente.

No que concerne à autoria, vejamos as provas produzidas:

A vítima Eliane Nunes Alves, declarou na fase policial,
in verbis
:

QUE, convive com o suspeito há 10 anos e que desse relacionamento não possui filhos; QUE, afirma que possui dois filhos, sendo um deficiente mental e físico; QUE, afirma que no dia de hoje, 04/01/2022, por volta das 22 hrs, a declarante estava em casa junto com sua genitora, sua filha CAROLINY e seu filho especial; QUE,
o suspeito saiu para trabalhar e quando voltou, na parte da noite, bêbado e xingando de "desgraça", "filha da puta", "vou quebrar é tudo", "vou te matar se a Carol chamar a polícia", "se eu for preso, eu vou sair e matar vocês"; QUE, afirma que o suspeito lhe empurrou e que chegou a cair no chão em cima de um balde"; QUE, sentiu muita dor pois está se recuperando de uma gripe muito forte e dengue;
QUE, afirma que o suspeito foi para cima de CAROLINY pois ela estava ligando para a polícia militar; QUE, o suspeito desferiu um murro na boca dela e xingou ela de vários nomes; QUE, afirma que minutos depois a polícia militar chegou e que CAROLINY estava escondida com o celular na mão; QUE, deseja as medidas protetivas pois não é a primeira vez que é agredida;
QUE, possui várias lesões antigas pelo corpo provocadas pelo suspeito;
QUE, afirma que já procurou a polícia várias vezes porém muda de ideia quando o suspeito começa lhe ameaçar de morte; QUE, o suspeito já foi preso pelo mesmo crime e que ficou 42 dias preso, porém foi solto; QUE, não se recorda se pediu medida protetiva, que acredita que não; QUE, deseja que o suspeito fique preso por um ano; QUE, afirma que o suspeito quebrou um copo de vidro e o ventilador que a declarante acabou de comprar; QUE, deseja que as autoridades façam alguma coisa, pois possui um filho especial e ele ameaça matá-lo constantemente; QUE, não deseja mais se relacionar com o suspeito; QUE, afirma que o suspeito não ajuda mais em casa e que somente não passou fome, pois seu filho especial recebe um salário mínimo e ganha todo mês uma cesta básica; QUE, o dinheiro do suspeito é apenas para beber "cachaça"; QUE, deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito pelos crimes de dano, ameaça, injúria; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado [...]” (Id. 130085229)

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas extrajudicialmente, alegando ter sido agredida várias vezes pelo apelante.

Declarou a filha da ofendida, Carolina Aparecida Alves Ramos:

“[...]QUE, afirma que não deseja relatar os fatos em questão; QUE, afirma que não possui lesão; QUE, não tem interesse algum em representar em desfavor do suspeito; QUE, deseja ir embora, pois está com uma gripe muito forte e que deseja ir para casa; QUE, afirma que das outras vezes a sua genitora vendeu o que tinha para pagar advogados para tirar o suspeito da cadeia; QUE, mesmo sabendo que sua genitora representou em desfavor do suspeito, deseja não representar criminalmente; QUE, não tem interesse de realizar exame de corpo de delito; QUE, foi cientificada que terá que vim amanhã, por volta das 07 hrs realizar o exame de corpo de delito; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado [...]” (Id. 130085228)

Do mesmo modo, a declaração dos policiais militares que atenderam a ocorrência dos fatos:

Policial Militar, Jeferson Lima Correa:

“[...]QUE, é Sd da Policia Militar e que no dia de hoje, 04/01/2022, compôs a GUPM junto com o Sgt Mendes quando foram solicitados via 190, sobre ocorrência de violência doméstica e que ao chegarem ao local, segundo relato da vítima Eliane, ela é convivente com suspeito Geovani Coelho da Silva, que na data de hoje, 04/01/2022, o mesmo saiu cedo para ir trabalhar e que ao retornar para a residência do casal agora no período da noite, o suspeito aparentava estar em visível estado de embriaguez e que o suspeito Geovani, estando em casa, começou a agredir a vítima verbalmente com palavras de baixo calão e também a quebrar objetos dentro da casa, sendo um ventilador e um copo de vidro; QUE, a vítima Carolyny Aparecida relatou que ao chegar à residência de sua mãe Eliane, seu padrasto Geovani estava em visível estado de embriaguez e alterado com sua mãe Eliane, que a vítima Carolyny ao tentar falar com o suspeito Geovani para parar com a briga com sua mãe, o suspeito a agrediu com um soco acertando sua boca causando uma lesão interna na boca da vítima; QUE, o suspeito foi detido e encaminhado a esta Depol onde foi entregue sem lesão corporal; QUE, foi feito o uso de algema por receio de fuga e para garantir a integridade fisica da GUPM e também do suspeito [...]” (Id. 130085225)

Em consonância com outro policial, PM Evaildo Mendes Ferreira, ratificou o depoimento. Assim, denota-se que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, quando coerentes e firmes, inclusive, em consonância com a declaração da vítima.

O acusado foi ouvido e negou os fatos a ele imputados, em ambas as fases:

“[...] QUE ontem saiu para trabalhar pelo período da manhã e começou a bebe bebida alcoólica, por volta do meio-dia, que se recorda de ter bebido cerveja e pinga, mas não sabe precisar a quantidade ingerida; QUE volto para casa já era noite, acreditando ser por volta das 19:00h, alega que sua esposa ficou nervosa quando chegou em casa, começou a discutir com o interrogando e quebrou um copo durante a discussão, alega que em relação ao ventilador, também foi o interrogando que quebrou, porém em ocasião anterior; QUE afirma ter apenas discutido com sua convivente e não se recorda de a tê-la xingado ou empurrado, nega a ver agredido sua enteada quando esta ligava para a Polícia Militar[...]”(Id. 130085232)

Sob o crivo do contraditório, o recorrente negou a prática delitiva, afirmando que nunca agrediu a vítima, ficando sua versão isolada nos autos.

In casu
, as provas coligidas se mostram consistentes e capazes de atestar os fatos descritos conforme a denúncia, não suscitando dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito.

Cumpre ressaltar, que o crime de lesão corporal no âmbito familiar, na maioria das vezes, não conta com a presença de testemunhas, de modo que a palavra da vítima, neste tipo de delito, é especialmente relevante. Assim, comprovada a materialidade e autoria delitiva a manutenção da condenação deve ser mantida.

Destarte, que é aplicável a incidência da Lei Maria da Penha, restando evidenciada a situação de vulnerabilidade da vítima.

Vejamos o que estabelece o artigo 5o da Lei no 11.340/06.

“Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”

Conclui-se que as agressões sofridas pela ofendida ocorreram no âmbito doméstico, eis que esta convive maritalmente com o apelante, conduta que se amolda àquela descrita no § 13 do artigo 129 da Lei Penal.

Neste diapasão, o conjunto probatório colhido confere suporte suficiente para a condenação pelo crime de lesões corporais sofridos pela companheira do recorrente, não havendo que se falar em absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“[...] Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas angariadas sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado. Apelo conhecido e desprovido.
(N.U 0009615-70.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)”

Inclusive, o laudo pericial atesta que houve ofensa à integridade física corporal da vítima (Id. 130085252).

Portanto, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade das infrações penais, razão pela qual se mostra prudente a manutenção da condenação do recorrente, nos exatos termos delineados pela sentença condenatória.

II – DA ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

A defesa busca também absolvição do apelante no que tange ao crime de ameaça, pois, resta nitidamente que a conduta não se reveste de tipicidade, levando em consideração que o acusado foi movido pelo efeito de embriaguez.

Contudo, sem razão!

A materialidade delitiva restou demonstrado diante boletim de ocorrência (Id. 130085247), exame de corpo e delito (Id. 130085252), além da declaração da vítima, da sua filha Carolina e dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto judicialmente.

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de natureza formal e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco – independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal, litteris:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (vis compulsivas ou vis animo illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone, e-mail etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP. O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima. ” (in Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Nesse sentido:

“[...] Havendo prova da materialidade e autoria do crime de ameaça praticada do crime de dano qualificado, consubstanciada nas coesas declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de convicção, resulta inviável o acolhimento do pleito absolutório. Comprovado que o acusado agiu com o nítido propósito de ameaçar a vítima, infundindo-lhe temor, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, até porque a embriaguez voluntária não afasta a responsabilização penal. (N.U 0000599-53.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”

Destarte, é cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, sendo sabido que tais delitos ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que a ofendida estivessem incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos.

Ademais, o fato do apelante estar movido efeito de embriaguez não exime a responsabilização quanto ao crime de ameaça.

Nesse sentido:

“[...] Havendo prova da materialidade e autoria do crime de ameaça praticada do crime de dano qualificado, consubstanciada nas coesas declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de convicção, resulta inviável o acolhimento do pleito absolutório. Comprovado que o acusado agiu com o nítido propósito de ameaçar a vítima, infundindo-lhe temor, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, até porque a embriaguez voluntária não afasta a responsabilização penal. (N.U 0000599-53.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)”

“[...] 4. É descabida a absolvição do apelante sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes; e, uma vez demonstrada que a ação do sentenciado foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado. [...]
(N.U 0004073-07.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)”

“[...] A embriaguez voluntária, seja completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade penal, permitindo a punição do agente que comete crime durante a eventual alteração provocada pela ingestão da substância, não havendo falar em afastamento do dolo. Havendo nos autos comprovação cabal de que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo acusado, impõe-se a condenação pelo crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal. [...] (N.U 0008702-07.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)”

Portanto, não há que se falar em absolvição do apelante por ausência probatória ou atipicidade da conduta, haja vista que a palavra da vítima, coerente e segura, corroborada com as demais provas acostadas aos autos, são suficientes para demonstrar a conduta ilícita do acusado, que se amolda perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147, caput, do CP).

III – DA ERRÔNEA DOSIMETRIA

A defesa requer a reforma da r. sentença no que toca à dosimetria na primeira fase, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais e o aumento fora da razoabilidade.

Razão não lhe assiste!

Vejamos trecho da sentença combatida,
in verbis
:

“[...] CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, a
culpabilidade
do réu deve ser valorada negativamente, afinal o crime foi cometido na presença dos filhos da vítima, a
motivaçã
o criminosa deve ser valorada negativamente pois a causa do crime foi uma discussão irrelevante e após chegar bêbado em casa; a
circunstância
do crime ter sido praticado no interior da domicílio da vítima, local que deveria ser seu abrigo inviolável, merece ser valorado negativamente pois revela maior ousadia do réu; as
consequências
do crime para a vítima foram traumatizantes afinal pelo seu depoimento restou claro o medo que a vítima possui do réu; assim fixo a pena de
2 anos e 6 meses de reclusão
para o crime de lesão corporal
e 3 meses e 15 dias de detenção
para o crime de ameaça. [...]” (Id. 130085288)

Cumpre ressaltar, que o Código Penal adotou o critério trifásico para a fixação da pena, ou seja, o juiz, ao apreciar o caso concreto, quando for decidir a pena a ser imposta ao réu, deverá passar por 03 (três) fases: a primeira, em que se incumbirá de fixar a pena-base; a segunda, em que fará a apuração das circunstâncias atenuantes e agravantes; e, por fim, a terceira e última fase, que se encarregará da aplicação das causas de aumento e diminuição da pena para que, ao final, chegue ao total de pena que deverá ser cumprida pelo réu.

Desse modo, a primeira fase se destinará a fixação da pena-base, onde o juiz, em face do caso concreto, analisará as características do crime e as aplicará, não podendo fugir do mínimo e do máximo de pena cominada pela lei aquele tipo penal.

Denota-se,
in casu
, que o juízo sentenciante fixou a pena-base corretamente, fundamentando cada ponto referente as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, conforme art. 59 do CP.

Nesse sentido:

“[...]. As circunstâncias judiciais devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito. [...] (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)”

“[...]A dosimetria da pena mostra-se escorreita, dentro dos parâmetros determinados pelo Código Penal, não havendo que se falar em redução. [...] (N.U 0004305-70.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”

Portanto, o presente caso, não vislumbra alteração da pena-base ao mínimo legal. Desse modo, mantenho inalterado a sentença nesse aspecto.

IV – DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa busca a reforma da sentença no que tange ao cumprimento inicial da reprimenda, no qual foi fixado no regime fechado, sem nenhuma fundamentação pelo juízo sentenciante.

Assim, almeja a fixação do cumprimento da pena em regime aberto, conforme dispõe o art. 33, §2o, c, do CP.

Razão não lhe assiste.

Extrai-se dos autos que o juízo sentenciante fixou o cumprimento inicial da pena em regime fechado, justificando que as circunstâncias judiciais do apelante são desfavoráveis, no que tange à sua culpabilidade.

Ademais, o cumprimento inicial da reprimenda foi fundamentado em elementos concretos, o que fica evidenciado que a fixação da reprimenda em regime fechado se mostra medida adequada, em conformidade com o §3o, do art. 33 do CP. Vejamos:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. § 2
o
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3
o
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

Nesse sentido:

“[...]
Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada
(oito anos de reclusão),
mas também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, que evidenciam assim, a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado
. [...] (N.U 1013829-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)”

“[...]Embora a pena definitiva dos apelantes tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, havendo circunstância judicial desfavorável, o regime inicial de cumprimento da pena deve permanecer no fechado, nos termos do artigo 33, § 3o do Código Penal. [...](N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Portanto, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ostentada ao apelante, mantenho inalterada o cumprimento da pena no regime inicial fechado, por estar em conformidade com o que preconiza o §3o do art. 33 do CP.

V – DA CORREÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO

Por fim, a Defesa busca que não seja conhecido o valor de R$ 10.000,0 (dez mil reais) fixado à título de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, seja redimensionado o valor arbitrado na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Alega que o valor se mostra desproporcional com as condições financeiras do apelante, inclusive, nada foi produzido sobre eventual dano moral ou trauma experimentado pela vítima.

Todavia, importa consignar que, nos casos de violência contra a mulher em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois, se trata de dano presumido.

À luz do noticiado, extrai-se da sentença condenatória, que a Magistrado a quo, fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização aos danos, nos seguintes termos:

“[...] Condeno o réu ao pagamento de
R$ 10.000,00
a título de indenização por dano moral, nos termos do Tema Repetitivo 983. [...]”

É cediço que o Código de Processo Penal, através de seu artigo 387, inciso IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória, “valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Vejamos:

“14. A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

O Ministério Público ao oferecer a denúncia pugnou:

“[...] fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal.[...]”

(Id. 130085264)

In casu
, resta evidenciado o pleito ministerial feito na denúncia para reparação de danos.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesta linha intelectiva, tem-se que a tese encimada foi estabelecida pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recursos especiais repetitivas (Tema 983) que discutiam a possibilidade da reparação de natureza cível por meio de sentença condenatória nos casos de violência doméstica. A decisão, tomada de forma unânime, passou a orientar os tribunais de todo o pais no julgamento de casos semelhantes.

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIARCONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunalde Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da igualdade (CF, art. 5o, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8o) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetessumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressorjá está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzirsua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Então, a partir do referido julgado, no âmbito da reparação dos danos morais, a Lei Maria da Penha passou a permitir que um juízo único - o criminal - possa decidir sobre quantificações que estão relacionadas à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, que derivam da própria prática criminosa e possuem difícil mensuração e comprovação.

Nesse sentido:

“[...]. Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 5.
Considerando a gravidade das ações, mas a diminuta capacidade econômica do apelante, é imperativa a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse jaez.

(N.U 1004971-21.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)”

Por fim, embora não haja valor econômico que compense a vítima, mostra-se compatível com as condições examinadas no caso em tela, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 387, IV do CPP.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Giovani Coelho da Silva
, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR

-

Desembargador
Luiz Ferreira da Silva

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Da leitura destes autos, vejo
que
o

relator deu provimento parcial ao presente recurso
apenas para readequar o
quantum
d
o valor fixado a título de danos morais à vítima, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos do édito
condenatório.

Registro primeiramente a minha concordância com o voto do relator no que concerne
á
manutenção da condenação do apelante
pelos crimes em que foi condenado
, bem como quanto
à readequação do valor fixado a
título de danos morais à vítima.

Contudo, peço vênia à Sua Excelência para dissentir do desprovimento quanto às teses de readequação da pena-base, bem como da fixação do regime prisional
aplicada ao apelante
.

A propósito, quando da realização da dosimetria da sua pena, o juízo de primeiro grau assim se pronunciou:

[...]
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis,
a
culpabilidade
do réu deve ser valorada negativamente, afinal o crime foi cometido na presença dos filhos da vítima
,
a
motivação
criminosa deve ser valorada negativamente pois a causa do crime foi uma discussão irrelevante e após chegar bêbado em casa
; a
circunstância do crime
ter sido praticado no interior da domicílio da vítima, local que deveria ser seu abrigo inviolável, merece ser valorado negativamente pois revela maior ousadia do réu
; as
consequências do crime
para a vítima foram traumatizantes afinal pelo seu depoimento restou claro o medo que a vítima possui do réu
; assim fixo a pena de
2 anos e 6 meses de reclusão
para o crime de
lesão corporal
e
3 meses e 15 dias de detenção
para o crime de
ameaça
.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a agravante do artigo 61, inciso II alínea “F” em relação ao crime de
ameaça
, de forma que agravo a pena em 15 dias, passando ela a ser de
4 meses de detenção
. Fica mantida a pena de
2 anos e 6 meses de reclusão
para o crime de lesão corporal prevista no § 13.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em
2 anos e 6 meses de reclusão
para o crime de lesão corporal previsto no § 13 do artigo 129 e
4 meses de detenção
para o crime de ameaça.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
fechado
vez que foram valoradas negativamente várias circunstâncias judiciais.

Condeno o réu ao pagamento de
R$ 10.000,00
a título de indenização por dano moral, nos termos do Tema Repetitivo 983.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da lei. [...].

Destacamos

Como é sabido a sanção penal deve, mediante fundamentação válida, ser imposta em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art.
68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, a terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição
e aumento de pena.

Tendo isso como norte, na hipótese,
há de se manter a negativação da culpabilidade e da motivação, quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, bem como das consequências do delito, quanto ao crime de lesão corporal.

Por outro lado, não há como se considerar negativamente as circunstâncias do
s
crime
s de lesão corporal e ameaça
, tendo em vista que o fato de ter ocorrido no interior do domicílio da vítima e do apelante,
porquanto conviviam juntos,
não
extrapola a normalidade do
s
delitos
, mormente
porque foram
praticados
contra mulher,
no âmbito doméstico e familiar.

De similar maneira, não se pode negativar as consequências do crime de ameaça pelo fato de a vítima ter medo do apelante, tendo em vista que tal elementar é inerente ao referido tipo penal.

Dessa forma, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a
pena
de Geovani Coelho da
Silva pela prática dos delitos previstos nos
arts
. 129, § 13, e 147 do Código Penal, da seguinte forma:

Do crime de lesão corporal praticado contra mulher:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
considerando a existência de três
circunstâncias judiciais desfavoráveis,
quais sejam: culpabilidade, motivo
s
e consequência
s
do crime,
majoro a
pena
inicial em 1/6 (um sexto) para cada elementar,
estabele
cendo
a pena-base
em
1
(
um
)
ano e 6 (seis)
meses de
reclusão
.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em
1
(
um
)
ano e 6 (seis)
meses de
reclusão
.

Na terceira fase, considerando a ausência de causas de diminuição e/ou aumento, torno definitiva a sanção de
1
(
um
)
ano e 6 (seis)
meses de
reclusão
.

Do crime de ameaça

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
considerando a existência de duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis,
quais sejam: culpabilidade e motivo
s
do crime, majoro a
pena
inicial em 1/6 (um sexto) para cada elementar,
estabele
cendo
a pena-base
em 1
(
um
)
mês e 10 (dez) dias
de
detenção
.

Na segunda fase, não
existem atenuantes a serem sopesadas, contudo, presente a agravante descrita no
art. 61, II,
f
, do Código Penal,
majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena
intermediária
de

1
(
um
)
mês e 16 (dezesseis) dias
de
detenção
.

Na terceira fase, considerando a ausência de causas de diminuição e/ou aumento, torno definitiva a
pena
de
1
(
um
)
mês e 16 (dezesseis) dias
de
detenção
.

Por derradeiro, tendo em vista o
quantum
de pena aplicada, e
stabeleço o regime
semiaberto para o cumprimento
da
s

penas
, nos termos do art. 33, § 2o,
c
,
c/c § 3o,
do Código Penal, tendo em vista
que, apesar de
o apelante
não ser reincidente,
possui
circunstâncias judiciais desfavoráveis
à sua pessoa
.

Deixo de converter a pena privativa
liberdade por restritiva de direitos porque os crimes foram cometidos com violência e grave ameaça.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,

dou parcial
provimento
ao recurso interposto p
or
Geovani Coelho da Silva
,
para readequar sua
s
pena
s
e
alterar o regime de cumprimento
que lhe foi imposto
, re
dimensionando
, sua
s
pena fina
is
para
1
(
um
)
ano
e 6 (seis) meses de reclusão
e
1 (um) mês e 1
6
(
dezesseis
) dias de detenção
,
a ser
em
cumprida
s
em regime inicial
semiaberto
;

bem como
reduzir o valor fixado a título de danos morais à vítima, com base no art. 387, IV, do Código
de Processo Penal
,
para
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023